Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante em ação indenizatória fundada em vício oculto de veículo usado, objeto de relação jurídica de compra e venda entre particulares, com condenação ao pagamento de indenização por defeito no motor, conforme laudo de oficina autorizada.
2. A embargante alega a existência de omissões e contradição no acórdão quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização, à tese de culpa exclusiva da compradora, à inércia na especificação de provas, à aplicação do art. 375 do Código de Processo Civil – CPC e às regras de distribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão e/ou contradição no acórdão embargado que justifique a sua reforma, ou se o recurso, a pretexto de prequestionar as matérias alegadas, revela-se manifestamente protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistem as omissões apontadas. As questões alegadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado.
5. A contradição apta a ser sanada por meio de embargos de declaração é apenas a interna, caracterizada pela desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
6. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão pela existência de contradição entre a fundamentação adotada e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos Tribunais Superiores.
8. Os questionamentos da embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso. Em outros termos, quando claramente se observa que não há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou necessidade de prequestionamento, a única conclusão possível é que os embargos são protelatórios: atrasam - indevidamente - a solução definitiva da lide.
9. A lei não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
10. O uso dos embargos de declaração com o claro propósito de rediscutir a causa, sem a demonstração efetiva de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso.
11. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, 373, incisos I e II, 375 e 357, § 1o.
Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 98.